Tribunal: TJDFT
Processo: 0735275-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735275-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JAIR BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença n. 0027085-30.2016.8.07.0001 (título oriundo da Ação Monitória 2016.01.1.095791-6), pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e homologados os cálculos do perito judicial. Esta a decisão agravada: “Determinada a realização de perícia para a ultimação do valor da dívida, o Sr. Perito apresentou o laudo de ID. 119633352, impugnado pela parte exequente (ID. 124745018). Ao seu turno, o executado concordou com a conclusão do "expert" - ID. 124974207. Laudo complementar juntado sob o ID. 127293244. O exequente reafirma as insurgências anteriores por meio do ID. 128570794 e a parte devedora novamente aponta para a anuência ao laudo pericial (ID. 140065060). É o relatório. Decido. Observo que o perito do juízo destacou dois pontos a serem considerandos como questões de jurisdição, no laudo de ID. 119633352: 1) análise da metodologia utilizada para o cálculo dos juros; 2) vencimento antecipado da cédula de crédito rural. No que tange ao vencimento antecipado, apesar de não ter constado expressamente do julgado definitivo, afigura-se como cláusula resolutiva expressa e opera-se de pleno direito, nos termos do art. 474 do CC. Portanto, o cálculo realizado pelo perito está correto, no que tange ao vencimento antecipado da dívida. Igualmente escorreita a conclusão, acerca da metodologia de cálculo, no sentido de não incidência de juros de mora capitalizados, nos termos do trânsito em julgado e da decisão de ID 77837842 - Pág. 7. O assistente técnico do credor discordou do perito judicial nos seguintes termos: "Reiteramos que a determinação judicial é cristalina a respeito do índice de correção monetária, ou seja, é para ser utilizado a variação do preço do KG do DF e não do Governo Federal que em tese seria uma média a nível nacional. Se eventualmente o Banco utilizou nos cálculos índice diverso, cabe ao I. Perito efetuar as devidas correções.". Assevere-se que a referida impugnação é a única pendente de solução. Acerca dos argumentos dessa impugnação, apresentados pelo credor, não merecem acolhida. Isso porque, ao contrário do verificado no ID.119633352 – Pág. 10/11, houve a modificação do método de cálculo da dívida de "preços mínimos, até 2015, e nos preços médios do produtor praticados semanalmente no DF, a partir 31 Out 15.", como apontado pelo Auxiliar do Juízo no laudo complementar - ID. 127293244. Como apontado pelo perito judicial, tal modificação destoa da condenação operada em desfavor do réu e deve ser rechaçada, acolhendose a metodologia do auxiliar, consoante exposto nos laudos de ID. 119633352 e ID. 127293244, adotados como razões de decidir nesta oportunidade. Quanto ao parâmetro de correção monetária, há apenas uma contradição em termos entre o laudo pericial e a impugnação do exequente, isso porque, consoante alegado pelo Sr. Perito, "os preços mínimos estabelecidos pelo Governo Federal são a nível Brasil, porém, de forma regional conforme se observa na Portaria MAPA no 1.577, de 17 Jul 17"- ID. 12793244, pág. 2. Assim, apesar de ter sido destacado no laudo pericial que o parâmetro foi fixado pelo Governo Federal, foi considerado pelo "expert" o percentual regional referente ao Distrito Federal, o que respeita a coisa julgada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo credor e, considerada a anuência do devedor, HOMOLOGO o laudo pericial e o seu complemento (ID. 119633352 e ID. 127293244), para fixar o valor da dívida em R$572.846,81 (quinhentos e setenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), atualizado pelo perito até 31 de outubro de 2020 (ID. 119633352, pág. 18). Em razão do que foi decidido nesta oportunidade, retornem os autos ao Sr. Perito apenas para que conclua a atualização, nos termos do ID. 119633352, pág. 18. Após serão liberados os honorários do Sr. Perito.” - ID 136124343, autos na origem. Nas razões de agravo, BANCO DO BRASIL sustenta utilização de parâmetros incorretos no cálculo da perita: “O MM. Juiz a quo homologou o cálculo apresentado pelo Perito, pois consignou que o Expert respeitou o percentual regional atinente ao preço do KG do milho, referente ao Distrito Federal. O Laudo Pericial, indevidamente homologado, consignou que, o perito se utilizou dos preços mínimos estalecidos pelo Governo Federal e que isso não gera prejuízos ao Agravante, pois foi considerado o percentual referente ao Distrito Federal. Contudo, percebe-se que a decisão demonstra certa contrariedade nas explanações, pois se o parâmetro utilizado no laudo pericial foi aquele fixado pelo Governo Federal, questiona-se como que o perito considerou o percentual regional referente ao Distrito Federal? Interessante seria, Excelências, ao menos que quanto da Impugnação ao Laudo Pericial o Expert tivesse ao menos demonstrado, por meio de calculo comparativo, que não há diferença entre os percentuais utilizados, para assim não resultar ofensa a coisa julgada. É evidente, Excelências, que o recalculo apresentado pelo Expert não atende os ditames das decisões, pois atualiza o valor, do KG do milho, com base nos preços estabelecidos pelo Governo Federal, sendo que como bem apontado pelo Assistente Técnico do Agravante “é para ser utilizado a variação do preço do KG do DF e não do Governo Federal que em tese seria uma média a nível nacional.” O laudo pericial deve respeitar integralmente o conteúdo da decisão judicial, sob pena de infringir a coisa julgada material, prevista no artigo 502, do Código de Processo Civil, in verbis: [...] Portanto, sendo evidente que o Laudo Pericial não atendeu ao comando judicial, merece ser reformada a decisão de homologou o cálculo, uma vez que não atingiu a fixação correta do quantum debeatur, cometendo erros que não podem prosperar. [...] Desta forma, em detrimento do erro dos parâmetros no cálculo, deve ser a decisão reformada para que, seja calculado o valor do débito com base na variação do preço do KG do milho do Distrito Federal e não do Governo Federal, sob pena de violação ao artigo 884, do Código Civil e do artigo 502, do Código de Processo Civil.” - ID 40469110, pp. 6/8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo está plenamente justificada, ao passo que, se mantida a decisão agravada, a ora Agravante poderá sofrer sérios prejuízos em razão de ter sido reconhecido como devido pelos Agravados, valor baseado em cálculo elaborado com evidentes equívocos. A aplicação do valor determinado pelo Juízo a quo acarretará prejuízos ao Agravante, já que conforme fundamentação, existe erro evidente no cálculo pericial.” - ID 40469110, pp. 8/9. E requer, por fim: “a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o final da decisão do presente recurso; c) seja o Agravado intimado, através de sua representante legal, para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal; d) seja reformada a decisão para que, seja calculado o valor do débito com base na variação do preço do KG do milho do Distrito Federal e não do Governo Federal, sob pena de violação ao artigo 884, do Código Civil e do artigo 502, do Código de Processo Civil.” - ID 40469110, pp. 9/10. Preparo regular (IDs 40469109 e 40468408). Em 26/10/2022, proferida decisão pelo Relator originário, pela qual determinado o “sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia ou até que a parte interessada provoque o necessário distinguishing”. - ID 40764050, p. 2. Em 21/12/2023, os autos vieram-me redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator originário (ID 54688321); e proferi a decisão de ID 54999497 pela qual defini não se cuidar de hipótese de suspensão do feito em sede do Tema 1169. Decorridos os prazos (IDS 55742119 e 55822752), os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo agravante BANCO DO BRASIL, cujo título é oriundo da Ação Monitória 2016.01.1.095791-6. Em seu recurso, BANCO DO BRASIL sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada para o fim de ser calculado o valor do débito com base na variação do preço do KG do milho do Distrito Federal e não do Governo Federal, sob pena de violação à coisa julgada. Pois bem. Isto o que definido na sentença executada: “[...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e constituo título executivo judicial no valor nominal, coligido pelo autor, às fls. 17/19, atualizado monetariamente pela tabela do E. TJDFT, acrescido dos seguintes encargos contratuais, excluída a comissão de permanência: [...] d) demais encargos pactuados, cognominados de "encargos básicos com base na variação do preço do Kg de milho Distrito Federal" [...]” - ID 65464271, pp. 3/4, autos de origem. Contudo, consoante esclarecido pelo perito do juízo, os preços mínimos estabelecidos pelo Governo Federal observam os níveis do Brasil, porém, de forma regional (o que inclui o Distrito Federal), conforme se observa na Portaria MAPA 1.577, de 17/7/2017: “Manifestação do perito A expressão “encargos básicos com base na variação do preço do Kg de milho Distrito Federal” gerou divergência de entendimento, o que levou o Exequente a discordar dos cálculos apresentados por este perito e afirmar que os elaborados pelo Banco estão em consonância com o que restou decidido e transitado em julgado. [...] De fato, os preços mínimos estabelecidos pelo Governo Federal são a nível Brasil, porém, de forma regional conforme se observa na Portaria MAPA no 1.577, de 17 Jul 17, com extrato a seguir. [...] Assim, as evidências apontam que o contrato previa e foi atualizado com base nos preços mínimos enquanto adimplente. Ainda que a sistemática de atualização tenha sido alterada no 2o período, parece não encontrar suporte em contrato. Nesse contexto, este perito entende que as decisões são no sentido de utilizar os parâmetros do contrato, isto é, utilizar como referência os preços mínimos divulgados pelo Governo Federal e utilizados pelo próprio Banco nos cálculos até o início da inadimplência contratual. Assim, tecnicamente, não há reparos a fazer no laudo pericial.” - ID, pp. 1/2. Para melhor entendimento, transcrevo trecho do “ANEXO I - Preços Mínimos - Produtos de Verão e Regionais - Safras 2017/2018 e 2018”, previsto da referida Portaria MAPA No 1577 DE 17/07/2017, pela qual publicados “os preços mínimos para as culturas de verão, regionais e sementes, válidos para a safra 2017/2018 e 2018, e para os produtos extrativos da safra 2017”[1]: Produtos Regiões e Estados amparados Tipo/Classe Básico Unidade Preços Mínimos (R$/un.) Variação Período de Vigência 2016/17 2017/18 Milho Centro-Oeste (exceto MT), Sudeste e Sul Único 60 kg 19,21 19,47 1,35% Jan/2018 a Dez/2018 MT e RO 16,50 16,71 1,27% Norte (exceto RO), Oeste da BA, Sul do MA e Sul do PI 21,60 20,85 -3,47% Nordeste (exceto Oeste da BA, Sul do MA e Sul do PI) 24,99 24,99 0,00% Jun/2018 a Mai/2019 Como se vê, muito embora os índices de variação do preço do KG do milho sejam fixados pelo Governo Federal por meio de Portaria editada pelo Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não se pode desconstituir o que esclarecido em laudo e que aceito pelo juízo de origem, “apesar de ter sido destacado no laudo pericial que o parâmetro foi fixado pelo Governo Federal, foi considerado pelo "expert" o percentual regional referente ao Distrito Federal, o que respeita a coisa julgada.” Forte nessas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. [1] Disponível em https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=346316, acesso em 22.02.2024. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora